Tribunal: TJMT
Processo: 1035323-95.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035323-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANDRE GUSTAVO AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 075.871.661-30 (AGRAVADO), AGUINALDO ALMEIDA SANTOS - CPF: 979.978.031-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. INDÍCIOS DE FRAUDE. REQUISITOS CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender cobranças oriundas de suposto contrato fraudulento e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao montante de vinte dias-multa, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, considerando os elementos probatórios apresentados quanto à alegada fraude na contratação; e (ii) analisar a adequação e proporcionalidade da multa diária fixada pelo juízo a quo para assegurar o cumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

3. A concessão da tutela de urgência mostra-se adequada diante dos elementos que evidenciam a plausibilidade do direito, notadamente o comprovante de empréstimo com transferência imediata dos valores para terceiros, boletim de ocorrência e reclamação administrativa, caracterizando indícios suficientes de possível fraude na contratação.

4.

Em se tratando de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova negativa, sendo ônus exclusivo da instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação, conforme distribuição dinâmica do ônus probatório.

5.

A suspensão temporária dos descontos constitui medida de prudência que não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, cujo porte econômico permite suportar o diferimento dos valores até julgamento final, atendendo ao princípio da proporcionalidade e à distribuição equilibrada dos ônus processuais.

6.

A multa diária fixada em R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, não se revela desproporcional ou excessiva, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza coercitiva da medida, destinada a garantir a efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de elementos que evidenciem possível fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e da negativação do nome do consumidor. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes, sendo adequado o valor de R$ 500,00 diários, limitado a R$ 10.000,00 para instituição financeira de grande porte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 373, §1º, 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2025; TJMT, N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2025; TJMT, N.U 1026386-33.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2025

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que concedeu a
tutela de urgência
para suspender cobranças oriundas de suposto contrato fraudulento e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de vinte dias-multa, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais e pedido de antecipação parcial da tutela jurisdicional" nº 1085373-02.2025.8.11.0041,
ajuizada por

ANDRÉ GUSTAVO AMORIM DE OLIVEIRA
.

Nas razões recursais, o agravante afirma que inexiste qualquer irregularidade nas operações impugnadas, e que as alegações do autor são desprovidas de elementos mínimos de prova. Sustenta ainda que “
apesar de relatado um golpe, este não restou comprovado”
e que
“as alegações da parte autora são insubsistentes, vez que não trouxe aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Não obstante sua discordância quanto à suspensão dos descontos, o banco agravante informa que procedeu conforme determinado, estando os contratos com débito suspenso até que sobrevenha decisão final no processo.

Em segundo ponto, o agravante insurge-se contra o valor da
astreinte
fixada (R$ 500,00 por dia, limitada a 20 dias-multa), argumentando que o montante é
excessivo
e desvirtua o caráter coercitivo, configurando potencial enriquecimento sem causa.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao presente recurso (art. 1.019, I, do CPC/15) e, no mérito, o provimento do agravo para excluir ou reduzir o valor da multa diária fixada, por considerá-la indevida e excessiva.

Preparo recolhido no id. 321258874.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 321302362.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da decisão agravada, por entender que esta foi tecnicamente impecável e que o recurso do agravante não se sustenta. Argumenta que a manutenção da tutela de urgência é essencial para evitar prejuízo de difícil reparação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá, que concedeu a
tutela de urgência
para suspender cobranças oriundas de suposto contrato fraudulento e determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de vinte dias-multa, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos materiais e morais e pedido de antecipação parcial da tutela jurisdicional" nº 1085373-02.2025.8.11.0041,
ajuizada por

ANDRÉ GUSTAVO AMORIM DE OLIVEIRA
.

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência e à adequação do valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na existência de elementos que evidenciam a plausibilidade do direito invocado pelo autor, notadamente o Comprovante de Empréstimo/Financiamento, datado de 19/03/2025, que demonstra a contratação da operação com início dos descontos em setembro de 2025, bem como o extrato bancário que evidencia a imediata transferência dos valores para terceiros, assim que creditados na conta.

Considerou, ainda, o Boletim de Ocorrência registrado pelo agravado, no qual este narra os fatos, e a reclamação administrativa protocolada junto à instituição financeira, que não obteve êxito.

Ademais, como bem salientado pelo magistrado a quo:

“Tratando-se de lide que tem por base a inexistência de débito, mostra-se descabido exigir da parte autora prova sobre este aspecto, de modo que a incumbência de comprovar a regular contratação do empréstimo, nestes casos, é exclusiva da parte requerida.”

Após análise detida dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois está devidamente fundamentada e amparada nos elementos probatórios apresentados pelo autor da ação originária.

Em se tratando de alegação de fraude na contratação de empréstimo bancário, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que é cabível a suspensão dos descontos quando há indícios de irregularidade na contratação.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE COBRANÇA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO DA TUTELA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a suspensão das cobranças oriundas da Cédula de Crédito Bancário nº AU0000929749, bem como a abstenção de incluir os dados do autor nos cadastros de proteção ao crédito, diante de indícios de fraude na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em: verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência, conforme art. 300 do CPC; e apurar se houve falha na prestação do serviço bancário ou se a operação questionada decorre de fato de terceiro (fraude externa), excludente de responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consta nos autos narrativa detalhada de fraude praticada por terceiro, com suporte em boletins de ocorrência e áudios, que indicam o uso indevido de dados e biometria do agravado para contratação não reconhecida, sendo plausível a tese de golpe estruturado. 4. Ainda que o banco sustente a regularidade da contratação, o fato de a operação ter sido intermediada por terceiro ligado à concessionária de veículos (Auto Brick Veículos Ltda.) impõe exame quanto à eventual falha no controle de riscos da instituição financeira. 5. A medida liminar deferida é reversível e visa resguardar a honra e o crédito do agravado, caminhoneiro cuja atividade depende de regularidade cadastral para contratação de fretes. 6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 mostra-se proporcional ao fim coercitivo da medida e encontra amparo no art. 537 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A presença de elementos que evidenciem possível fraude na contratação bancária autoriza, em sede de tutela de urgência, a suspensão das cobranças e da negativação do nome do consumidor. 2. A reversibilidade da medida liminar e o risco de dano à imagem do consumidor justificam sua manutenção, mesmo diante de indícios de regularidade formal da operação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537; CDC, art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.390.493/SC, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.05.2025.

(N.U 1022101-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2025, Publicado no DJE 18/09/2025). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO RECONHECIDOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DANO IRREPARÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos referentes a empréstimos consignados supostamente não contratados, incidindo sobre benefício de pensão por morte da agravante.

II. Questão em discussão 2. Verifica-se se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela provisória de urgência, em razão de indícios de fraude na contratação dos empréstimos e do comprometimento da subsistência da parte agravante.

III. Razões de decidir: 3. Documentos juntados aos autos indicam a celebração de três contratos de empréstimo no mesmo dia, mediante induzimento por golpe realizado via aplicativo de mensagens, com uso indevido da identidade da instituição financeira. 4. A verossimilhança das alegações é corroborada por boletim de ocorrência e extratos bancários que demonstram movimentações atípicas, somados à condição etária da agravante, pessoa idosa. 5. Os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, única fonte de renda da agravante, o que configura risco de dano irreparável e justifica a medida liminar.
6. A suspensão dos descontos não implica prejuízo irreversível à instituição financeira, sendo medida proporcional e reversível até instrução probatória mais ampla.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
É cabível a suspensão dos descontos referentes a empréstimos consignados quando presentes indícios de contratação fraudulenta e risco de comprometimento da subsistência da parte agravante, especialmente se os valores recaem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 373, §1º; art. 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1016300-71.2022.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Clarice Claudino da Silva, j. 13.10.2022; TJMT, AI nº 1017265-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 29.11.2023; TJMT, AI nº 1002753-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 19.04.2023.

(N.U 1012924-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025). (grifo nosso)

Por outro lado, a suspensão temporária dos descontos é medida de prudência, que não acarreta prejuízo irreparável à instituição financeira, cujo porte econômico lhe permite suportar o diferimento dos valores até a instrução e o julgamento final da lide. Tal ponderação atende ao princípio da proporcionalidade, especialmente no que diz respeito à distribuição equilibrada dos ônus do processo, conforme preconizado pelo art. 373, §1º, do CPC.

Importa ressaltar que, nesta fase processual,
não se exige
prova cabal da irregularidade, mas apenas a demonstração de indícios suficientes para autorizar a concessão da medida de urgência. Ainda que se trate de elementos unilaterais, como o boletim de ocorrência, extrato da movimentação bancária com a indicação da entrada e saída dos valores no mesmo dia e reclamação junto ao atendimento SAC, estes se mostram coerentes e estruturam uma narrativa consistente, dotada de verossimilhança, o que justifica o deferimento da tutela recursal pleiteada.

Quanto ao
perigo de dano
, este também foi adequadamente reconhecido pelo juízo de origem, ao ponderar
"os nefastos prejuízos que podem advir à parte autora em razão da perpetuação de descontos indevidos em seus proventos"
, ressaltando que
"trata-se de medida que se justifica enquanto perdurar a discussão acerca da constituição da dívida e da regularidade da cobrança".

Cumpre destacar que o próprio agravante informa ter cumprido a determinação judicial, suspendendo os descontos questionados, o que evidencia a viabilidade da medida liminar concedida e afasta o risco de dano grave ou de difícil reparação para a instituição financeira.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, não havendo razão para reforma da decisão agravada neste ponto.

Por fim, quanto à multa diária fixada de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado ao montante de vinte dias-multa (R$ 10.000,00), não se revela desproporcional ou excessivo, especialmente quando considerada a capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, e a natureza da obrigação imposta.

A multa possui natureza coercitiva, constituindo meio destinado a compelir o réu, mediante sanção pecuniária, ao cumprimento de determinada decisão judicial, nos termos do caput do art. 537 do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

A fixação de astreintes visa garantir a efetividade das decisões judiciais, devendo o valor fixado ser suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa ao credor.

No caso em análise, considerando que o valor total da multa está limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não vislumbro desproporcionalidade ou excesso que justifique sua redução ou exclusão, especialmente porque a penalidade somente será exigível em caso de descumprimento da ordem judicial.

Nesse sentido é o julgado da Quinta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INDÍCIOS DE FRAUDE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar a suspensão da exigibilidade e, consequentemente, a cobrança das parcelas objeto de contratos de empréstimo, bem como para que a instituição financeira se abstenha de incluir os dados do autor no cadastro de maus pagadores até ulterior deliberação, sob pena de multa fixa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O agravante almeja a revogação da tutela antecipada concedida e, de forma subsidiária, a redução do quantum arbitrado a título de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano); e (ii) a adequação do valor fixado a título de multa cominatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A tutela de urgência deve ser mantida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. 4. Os documentos apresentados na origem indicam indícios suficientes de fraude, demonstrados pela contratação dos empréstimos com biometria facial de pessoa do sexo feminino, divergente do agravado. Configurada falha na prestação do serviço bancário, especialmente quanto à segurança nos procedimentos de identificação. 5. O perigo de dano está presente em razão dos impactos financeiros dos descontos incidentes sobre verbas de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do recorrido.

6. A multa cominatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequada e proporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica da instituição financeira, sendo suficiente para garantir o cumprimento da decisão judicial sem configurar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos de empréstimo consignado quando presentes elementos que indiquem fraude na contratação. 2. A fixação de multa cominatória deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica das partes.”

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1029231-38.2024.8.11.0000, N.U 1031143-70.2024.8.11.0000, e N.U 1027880-30.2024.8.11.0000.

(N.U 1026386-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025). (grifo nosso)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo inalterados os termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025